Tribunal: STF
Processo: HC 218498
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de M.P.C, apontando como autoridade coatora a Ministra Nancy Andrighi, que manteve as medidas cautelares consistentes (i) monitoramento eletrônico; ii) proibição de acesso às dependências do TRT da 1ª Região, (iii) de utilização dos serviços postos à disposição do acusado pela referida Corte e (iv) de contato com a acusada E.P.C.



    Os impetrantes alegam, em síntese, que: i) as proibições de acesso às dependências do TRT e de utilização dos serviços postos à sua disposição pela Corte não se justificam na espécie, já que tais providências estão abarcadas pelo afastamento do cargo, determinado pelo STJ; ii) a proibição de contato do paciente com a irmã E.P.C, considerada a relação de afeto e a necessidade de apoio da irmã.



    Por tais motivos, requerem a “concessão de MEDIDA LIMINAR para efeito de suspender, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus, as medidas cautelares impostas a Marcos, independente de qualquer decisão administrativa. 



    Subsidiariamente, requer-se a suspensão, ao menos, das medidas de (i) monitoramento eletrônico; de (ii) proibição de manter contato com outras pessoas envolvidas nos supostos fatos criminosos, notadamente no que diz respeito a sua irmã, a codenunciada Eduarda Pinto da Cruz e de (iii) afastamento cautelar do Paciente de suas funções como Desembargador do TRT-1, quando nada em relação aos processos que não sejam relativos aos PEPTs objeto da ação penal originária – com a correlata mitigação da proibição de contato com os servidores do TRT-1 –, independente de qualquer decisão administrativa. No mérito, a confirmação da medida cautelar.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual a eminente Ministra Relatora indeferiu pedido de afastamento de medidas cautelares impostas ao paciente. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Assim, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ademais, conforme assentou a Ministra Nancy Andrighi:



    “Rejeito o pleito de revogação das medidas cautelares de monitoração eletrônica e de proibição (i) de acesso às dependências do TRT da 1ª Região, (ii) de utilização dos serviços postos à disposição do acusado pela referida Corte e (iii) de contato com a acusada E.P.C. (fixadas às fl. 1.427/1.428 e-STJ). 



    No caso concreto, tem-se que as medidas cautelares ora impugnadas foram mantidas pelo STF em decisão proferida no dia 17/12/2021 (fl. 12.118/12.128 e-STJ) e a denúncia oferecida contra o requerente foi recebida, por unanimidade, pela Corte Especial do STJ em 16/02/2022 (fl. 4.608/4.727 e-STJ da APn n. 989/DF), não tendo o peticionante trazido aos autos qualquer fato superveniente, hábil a corroborar a pretensão ora deduzida. 



    Nos termos do art. 282, I e II, do CPP, as citadas medidas cautelares impostas ao acusado revelam-se necessárias, adequadas e proporcionais, sendo idôneas a preservar o regular desenvolvimento da instrução criminal.”



    Nesse sentido, revelam-se prejudicados os pedidos formulados - exceto o relativo a proibição de manter contato com irmã -, pois mantidos no HC 199490, não tendo sido este último analisado porque não requerido à época.



    Vale ressaltar, ainda, que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 



    Sob esse enfoque, não vislumbro neste primeiro exame, ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente, advindo da manutenção de medidas cautelares já examinadas por esta Corte.



    Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida. 



    Solicitem-se informações ao Superior Tribunal de Justiça a respeito do atual estágio da Ação Penal.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente